Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-38.2019.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-38.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORTUNATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.231.971-68 (EMBARGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), FORTUNATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.231.971-68 (EMBARGANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004240-33.2019.8.11.0045

EMBARGANTE:

BANCO PAN S/A

EMBARGADO:

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO PAN S/A
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, apenas para o fim de afastar a indenização pelos danos morais, desprovendo, via de consequência, o recurso do autor/embargado.

Segundo a instituição bancária o vício reside em suposta omissão existente no
decisum
, consistente na falta de manifestação expressa acerca do pedido de compensação dos valores depositados na conta corrente do autor/embargado, cujo contrato fora declarado nulo, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito, pelo que postula pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, prequestionando a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 74164476).

O embargado ofertou as contrarrazões no Id 80979489, em que rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pela rejeição destes embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSO E ANALFABETO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PARTE AUTORA COM VÁRIAS AÇÕES SIMILARES ONDE OBTEVE ÊXITO NO RECEBIMENTO DA REPARAÇÃO – FATOR A SER OBSERVADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revelia do réu, por si só, não induz à procedência do pedido formulado na demanda, mas apenas à presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial, que por sua vez não desonera a parte demandante de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente que ostente vulnerabilidade, consoante hipótese dos autos, haja vista que a legislação de regência determina que o negócio seja celebrado mediante instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de Cartório devidamente registrado, ou ainda por intermédio de procurador regularmente constituído outorgando-lhe poderes por meio de instrumento público.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.

Embora os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, considerando a existência de várias ações propostas em casos similares, fator que deve ser observado, reputa-se adequado afastar a indenização por danos morais vindicado, a fim de se evitar o locupletamento indevido do mesmo. Precedentes.”

Em que pese os argumentos lançados pela instituição bancária, tenho que a irresignação não merece prosperar.

É que, conforme restou expressamente consignado no acórdão embargado, o banco requerido, ora embargante, ofertou sua defesa escrita (contestação) fora do prazo legal estabelecido no art. 355 do CPC/15, conforme certificado no Id 51589993, o que motivou o magistrado condutor do feito decretar sua revelia, e a par do conjunto probatório, declarar a irregularidade da contratação do contrato
sub judice
.

Ademais, tal como constante no
decisum
verberado,
“é certo que a revelia, por si só, não induz a procedência da demanda, como bem entendeu o magistrado a quo, até porque a presunção da veracidade dos fatos alegados na peça inicial é relativa, como estabelece o art. 344 do CPC/15, sobretudo quando confrontados com outros documentos, e, por isso, não exime a parte do ônus subjetivo, devendo, portanto, a questão posta ser analisada em conjunto com as demais provas”
.

E neste contexto, o banco embargante, muito embora tenha juntada a cédula de crédito bancário (Id. 51589989), de onde se extrai que o valor da contratação foi na ordem de R$1.141,45 (mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos, não comprovou documentalmente que a importância, de fato, restou transferida para a conta corrente do autor/embargado, limitando a trazer meras telas sistêmicas inseridas nas razões recursais, que, segundo entendimento consolidado deste Sodalício, por tratarem-se de provas unilaterais, não tem o condão de comprovar o contrário.

Não fosse o suficiente, a questão sobre a compensação foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante quando da análise dos embargos declaratórios opostos pela instituição bancária, conforme excerto abaixo:

“[...] Restou evidenciado nos autos, que a peça defensiva apresentada pela instituição financeira foi protocolada fora do prazo (Id: 23358025) e, consequentemente, houve o reconhecimento de sua revelia.

Além disso, é certo que o pedido de devolução do valor emprestado à parte autora deveria ter sido formulado por meio de reconvenção, nos termos do art. 343 do NCPC, o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, tal requerimento não deve ser reconhecido. [...]”
– Id 51590514.

Portanto, inexiste a omissão apontada, ou qualquer outro vício a ser sanado, visando o presente recurso apenas em rediscutir questão já decidida, o que não se coaduna com a presente via recursal.

Nesse sentido inclusive já pronunciei:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS
. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021